Tribunal: TJMT
Processo: 1018498-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018498-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (AGRAVANTE), LUZIMARE DE ALMEIDA SANTOS SOUZA - CPF: 345.885.401-06 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ação declaratória de inexistência débito c/c pedido de antecipação de tutela c/c reparação por danos morais

– PARCELAS MENSAIS DESCONTADAS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA, SUSPENDENDO O DESCONTO RELATIVO AO CONTRATO QUESTIONADO – REQUISITOS DO ART. 300, NCPC EVIDENCIADOS – MULTA DIÁRIA FIXADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se escorreita a decisão de primeiro grau, concessiva de tutela de urgência, fundamentada a contento e evidenciando o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC/2015. Hipótese na qual a autora agravada, já idosa, tem parcelas mensais descontadas de seu benefício previdenciário de pensão por morte, sendo que
alega que jamais efetuou qualquer negócio com o requerido.
Decisão cujo teor suspendeu os descontos relativos aos contratos questionados.

A multa diária arbitrada para desestimular eventual descumprimento da decisão judicial não pode ser considerada, de plano, prejudicial à instituição financeira agravante, nem fomentadora de possível enriquecimento indevido da requerente, porque sua fixação não faz coisa julgada material, seu valor pode ser revisto a qualquer tempo, se insuficiente ou excessivo, podendo, inclusive, ser revogada por se tornar desnecessária. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A e face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1022063-78.2021.8.1.0003 – ação Declaratória de Inexistência de Débito – proposta por LUZIMARE DE ALMEIDA SANTOS SOUZA - concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, determinou que o demandado o se abstivesse de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de efetuar a cobrança das parcelas referente a desconto de RMC no importe de R$ 46,38 (quarenta e seis reais e trinta e oito centavos), até o julgamento final da demanda, sob pena de pagamento de multa que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Suspendeu os efeitos da autorização para desconto em folha, determinando que fosse oficiado ao INSS para que tomasse conhecimento da decisão e suspendesse, incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo no benefício da autora.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que a Agravada ajuizou a referida ação tendo por finalidade a anulação do contrato de cartão de crédito consignado ADE n.o 39411013, bem como a condenação a título de danos morais e materiais.

Aduz que o magistrado determinou a suspensão dos descontos, sob pena de multa.

Alega que referida decisão deve prevalecer, ante a ausência de probabilidade do direito e o perigo de dando ou risco a resultado útil do processo.

Assevera que a Agravada não comprovou nenhum dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Ainda, que a decisão foi baseada apenas nas alegações autorais acerca do não reconhecimento do negócio jurídico por si realizado com a instituição financeira.

Sustenta a ausência de prazo razoável para atendimento a decisão liminar.

Aduz que o Banco Agravante se deu por intimado da decisão em julho, data posterior ao lançamento junto à fonte pagadora para desconto do empréstimo referente ao mês de Outubro, que é feito antecipadamente.

Ainda, que o atendimento da decisão não depende só da agravante, mais também do órgão responsável.

Desta feita, que incabível o arbitramento de multa no valor de R$ 500,00/dia quando se trata de prestação mensal, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança do valor mínimo de cartão de crédito consignado, que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora.

Assevera que acaso mantida a decisão liminar, não se pode perder de vista que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Aduz que, caso não seja afastada a obrigação, que a multa arbitrada seja afastada ou reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade, bem como que seja realizada a limitação de multa por eventos ocorrido a partir de setembro.

Por fim, que o magistrado, ao não estipular o prazo para o cumprimento da determinação, determinou que a obrigação fosse cumprida, entendendo de forma imediata, sob pena de aplicação de multa, ou seja, trata -se de um prazo extremamente exíguo sobre o qual incorrerá uma multa extremamente onerosa.

Defende a excessividade do valor arbitrado a título de multa.

Discorre sobre a necessidade da concessão do efeito suspensivo.

Requer a concessão de efeito suspensivo, notadamente no que tange à multa fixada, diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao Agravante pelas razões já expostas.

No mérito, o provimento do presente recurso, confirmando-se o efeito suspensivo, para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação suspensão do débito de descontos referente ao pagamento mínimo na RMC (Reserva de Margem Consignável) do Agravante, sob pena de multa, conforme argumentos acima despendidos.

A liminar foi indeferida (id.n.o 106392499)

Contrarrazões (id.n.o 109789994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A e face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1022063-78.2021.8.1.0003 – ação Declaratória de Inexistência de Débito – proposta por LUZIMARE DE ALMEIDA SANTOS SOUZA - concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, determinou que o demandado o se abstivesse de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de efetuar a cobrança das parcelas referente a desconto de RMC no importe de R$ 46,38 (quarenta e seis reais e trinta e oito centavos), até o julgamento final da demanda, sob pena de pagamento de multa que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Suspendeu os efeitos da autorização para desconto em folha, determinando que fosse oficiado ao INSS para que tomasse conhecimento da decisão e suspendesse, incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo no benefício da autora.

Pretende o Agravado que a decisão objurgada seja cassada no que concerne à determinação suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra a Agravada em seu benefício previdenciário, ou ainda, que seja reduzida a astreinte fixada.

Para tanto defendeu ausência de prazo razoável para atendimento à decisão liminar, posto que foi intimada em julho, data posterior ao lançamento junto à fonte pagadora para desconto do empréstimo referente ao mês de Outubro, que é feito antecipadamente.

Ainda que é totalmente incabível o arbitramento da multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O juízo prolatou a seguinte decisão (id.n.o 25685477):

“(...)

No caso em exame a demandante alega jamais ter firmado qualquer contrato para aquisição de produtos e/ou serviços junto à empresa demandada, sendo que nas prestações no valor de R$ 46,38 (quarenta e seis reais e trinta e oito centavos) referente a desconto de RMC, houve imprudência e negligência da instituição financeira, uma vez que deixou de tomar as cautelas necessárias para a contratação aqui discutida.

É necessário ressaltar que a demandante trouxe aos autos o histórico de consignações e detalhamento de crédito de seu benefício previdenciário, comprovando os descontos efetuados em sua aposentadoria.

Ante as ponderáveis razões apresentadas - resta demonstrada a verossimilhança do direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito.

Ex positis
, e de tudo mais que dos autos consta, concedo a antecipação dos efeitos do mérito da questão para determinar que o demandado se abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de efetuar a cobrança das parcelas referente a desconto de RMC no importe de R$ 46,38 (quarenta e seis reais e trinta e oito centavos), até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abstenha de inserir o nome da demandante no serviço de proteção ao crédito, referente ao título descrito na inicial. uspendo os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento desta decisão e suspenda,
incontinenti,
o desconto da parcela do empréstimo no benefício da autora.

(...)”

A questão circunscreve-se em aquilatar se o juízo “a quo”, ao proferir a decisão agravada, concessiva de tutela de urgência, fundamentou-a de maneira satisfatória, apontando no conjunto fático-probatório onde estão evidenciados os requisitos do art. 300, do CPC/2015.

Pois bem, a probabilidade do direito invocado, no entendimento do magistrado da causa, reside no fato de a requerente alega que jamais efetuou qualquer negócio com o requerido.

Acrescente-se, ainda, a condição de idosa da requerente agravada e o fato do benefício previdenciário afigurar-se, aparentemente, como sua única fonte de subsistência.

Assim, a “
tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
” (STJ, Agravo Interno na Tutela Provisória no REsp 1537333/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 24/10/2016).

Com relação à multa diária arbitrada, taxada excessiva pela
instituição financeira recorrente, com possibilidades de acarretar enriquecimento indevido à autora agravada, tem-se que
a orientação jurisprudencial do STJ permite o abrandamento do seu rigor. É que “
a redução do valor das astreintes disposta pelo § 6o do art. 461 do CPC (atual art. 537, § 1o, I, CPC/2015) não faz coisa julgada material, podendo seu valor ser revisto a qualquer tempo, caso se torne insuficiente ou excessivo
” (STJ, AgRg no AREsp 533301/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 01/09/2014), inclusive, ser revogada “
nos casos em que a multa se torna desnecessária
” (REsp 1019455/MT, Rel. Min. Massami Uyeda, RT vol. 918, pág. 783).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022